Tribunal: STF
Processo: HC 73638
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  CRIME  DE  DANO  QUALIFICADO, EM
CONCURSO  FORMAL. CRIME DE  AUTORIA COLETIVA.  ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA,  POR  NÃO  DESCREVER  "TODAS  AS  CIRCUNSTÂNCIAS"  DO  FATO
CRIMINOSO.
          1.  Nos crimes  multitudinários, ou  de autoria coletiva, a
denúncia  pode narrar  genéricamente a  participação de  cada agente,
cuja conduta específica é apurada no curso do processo.
          2.  A  exigência  de indicação  na  denúncia  de  "todas as
circunstâncias  do fato criminoso"  (CPP, art. 41) vem sendo mitigada
pelos   pretórios quando se trata de crime de autoria coletiva, desde
que se permita o exercício do direito de defesa. Precedente.
          3. Ademais, "as omissões da denúncia poderão ser supridas a
todo o tempo, antes da sentença final" (CPP, art. 569).
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.